Tribunal: TJSP
Processo: 1520766-20.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, que os réus se apoderaram indevidamente dos bens móveis que pertenciam à estrutura da residência, como portas, janelas, telhado, entre outros, de rigor a manutenção da condenação. PENAS BEM DOSADAS. REGIME ABERTO ADEQUADO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DEVIDO A

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, que os réus se apoderaram indevidamente dos bens móveis que pertenciam à estrutura da residência, como portas, janelas, telhado, entre outros, de rigor a manutenção da condenação. PENAS BEM DOSADAS. REGIME ABERTO ADEQUADO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO CIVIL PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.